Tribunal: TJDFT
Processo: 0717711-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717711-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA MURRIETA COSTA AGRAVADO: EINSTEIN LINCOLN BORGES TAQUARY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAIRA MURRIETA COSTA contra a decisão que deferiu o pedido de penhora de valores via SISBAJUD, tendo sido bloqueada a quantia de R$7.559,95 (ID 193847974). Nas razões do recurso, aduz que a medida deferida sem que antes lhe fosse oportunizado realizar o pagamento do débito, em desacordo ao que determina o art. 523, caput, §1o, do CPC. Relata que o ato processual objeto do agravo é nulo de pleno direito. Informa que parte dos valores penhorados é oriunda de salário da agravante e parte provém da pensão alimentícia que pertence a seus filhos, portanto, impenhorável. Relata que não houve intimação da devedora para cumprimento espontâneo da sentença condenatória, o que viola o direito ao contraditório e ampla defesa. Por fim, pugna pela concessão de tutela de urgência para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados. No mérito, pede pelo reconhecimento de nulidade apontada, com abertura de prazo para pagamento voluntário nos termos do art. 523 do CPC. Preparo efetuado. Esse é o relatório. Decido. Conheço do recurso interposto porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil (ID 118540792, dos autos de referência). Iniciado o cumprimento de sentença, a agravante foi intimada para pagamento nos termos do art. 523, §1o, do CPC (ID 125058992). Opôs impugnação ao cumprimento de sentença, porém, indeferida. Insatisfeita, interpôs agravo de instrumento n. 0724028-53.2022.8.07.0000, que foi julgado improcedente, mantida a obrigação imposta na sentença. À luz do disposto no art. 523, §§ 1o e §3o, não ocorrendo o pagamento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, será expedido, desde logo, mandado penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Portanto, não há falar em nulidade da decisão que determinou o bloqueio via SISBAJUD, porquanto ausente pagamento voluntário pela agravante. No tocante à alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada, a agravante colacionou print do que parece ser do extrato de conta corrente, no qual mostra dois lançamentos a crédito em de 1o de abril, no valor de R$3.214,82 (Agência Nacional de Transporte), e R$ 8.491,43 (proventos - Ministério da Ciência e Tecnologia), conforme ID 58645447. Juntou o contracheque referente ao mês de abril/2024, no qual mostra que sua remuneração bruta foi de R$20.952,32, e líquida de R$8.940,98. Pois bem. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Por seu turno, o art. 833 do CPC estabelece o rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Portanto, é possível a penhora de salários, vencimentos e proventos, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. É ônus do devedor comprovar que os valores tornados indisponíveis em suas contas são impenhoráveis. Sobre o tema, confira-se o julgado de minha lavra: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCEPCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. 2. Não havendo evidências de que a constrição pretendida alvitrará o mínimo existencial da parte devedora e a de sua família, deve-se deferir a penhora sobre parte do seu salário, para quitar de forma parcial e sucessiva o débito exequendo, a fim de se assegurar a efetividade do processo. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1841968, 07442016420238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a agravante demonstrou que recebe pensão alimentícia do genitor de seus dois filhos, paga pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, depositada em conta corrente junto ao Banco do Brasil, conforme consta do termo do acordo ID 58648560. Dos documentos colacionados verifica-se que a pensão alimentícia paga em abril/2024 foi no valor de R$3.214,82, que embora depositada na conta corrente da agravante, junto ao Banco do Brasil, pertencem integralmente aos filhos menores, portanto, impenhoráveis na sua integralidade. Os valores bloqueados via SISBAJUD foram R$353,18 em conta da Caixa Econômica Federal, e R$7.206,77 na conta vinculada ao Banco do Brasil, na qual a agravante recebe salário e a pensão alimentícia. Portanto, do valor penhorado na conta do banco do Brasil, infere-se que a quantia de R$3.214,82 é impenhorável, pois, pertencente a terceiros. São impenhoráveis as verbas decorrentes de pensão alimentícia depositadas em conta bancária de titularidade da parte executada, mas pertencentes a filho menor (art. o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil). O filho menor da parte devedora não pode responder por dívida que não contraiu e que não lhe diz respeito. (Acórdão 1741095, 07142623920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, considerando a remuneração bruta da agravante, deduzidos os compulsórios (IRPF e Seguridade), o valor correspondente a 30% de sua remuneração equivale a R$3.955,39. Assim, numa análise perfunctória, é possível concluir que o valor bloqueado no Banco do Brasil, descontado o valor referente à pensão alimentícia, não compromete sua subsistência digna, ainda que se considere como constrição parcial do seu salário, pois, correspondente a 30% da sua remuneração. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela antecipada para determinar o desbloqueio imediato do valor referente à pensão alimentícia, mantendo-se o remanescente em conta vinculada ao juízo, até o julgamento do mérito pelo colegiado. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator